Tribunal: STF
Processo: HC 248097
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago dos Santos Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 936.747/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    Neste writ, o impetrante alega ausência de fundamentação para a decretação da segregação preventiva. Aduz que a decisão considerou a quantidade de drogas, mas desconsiderou as circunstâncias favoráveis do paciente tecnicamente primário, exerce atividade lícita e o possível cometimento de crime que não envolve violência ou grave ameaça 



    Aponta que um único crime anteriormente cometido por porte de arma teve a pena extinta e cumprida integralmente em 2014. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares menos gravosas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP-, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendido expressiva quantidade de entorpecentes - 814,2g de maconha, 136,1g de cocaína, 115,5g de crack, além de 7 rádios comunicadores, 4 balanças de precisão e outros petrechos usados para o tráfico de entorpecentes. 3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 4. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 5. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 6. Agravo regimental não provido”. (edoc. 12)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pela grande quantidade e diversidade das drogas apreendidas. A respeito, assim consignou o Ministro Relator:  



    “(...)



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendido expressiva quantidade de entorpecente - 814,2g de maconha, 136,1g de cocaína, 115,5g de crack, além de 7 rádios comunicadores, 4 balanças de precisão e outro petrechos usados para o tráfico de entorpecentes. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com os agentes, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    (...)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    Ademais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018”. (edoc. 11, p. 3-4)  



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente